Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-58.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-58.2019.8.05.0221

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, FREDSON MORAES BRANDAO

APELADO: ROSELY DE SOUZA ROTONDANO

Advogado(s):LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LIC
E
N
ÇA
PRÊMIO NÃO GOZADA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. SE
RVIDOR
A
PÚBLIC
A
DO MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDAD
E
.
REJEIÇÃO.

LICENÇA-PRÊMIO.
DISCIPLINA

EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
. CONVERSÃO
EM PECÚNIA
DO
S
PERÍODO
S
NÃO USUFRUÍDO
S
.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO
ENTE PÚBLICO
.

SENTENÇA
REFORMADA,
DE OFÍCIO,
APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E
A
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APELO
NÃO
PROVIDO
.

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões
d
a

autora
, de não conhecimento do Apelo
interposto p
elo réu

por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal,
deve ser rechaçada, uma vez que
as razões recursais
combate
ram
de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso, restando observada
s
as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, d
o Código de Ritos
Pátri
o
.

D
emonstrada a natureza do vínculo da autora, a disciplina legal do direito à licença-prêmio e o labor nos períodos, a licença-prêmio se incorpora ao seu patrimônio jurídico, sendo obrigação da Administração Pública indenizar a servidora pelas licenças-prêmio não usufruídas, com base no princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública,
questão de ordem pública e conhecível de ofício,
aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Rejeição da preliminar,
Apelo conhecido e
não

provido
.
Sentença,
de ofício,
parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000229-58.2019.8.05.0221
, da Comarca de
Santa Inês
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS

e

a
pelad
a
,

ROSELY DE SOUZA ROTONDANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
,
conhecer do
Apelo e
negar-lhe

provimento,
com a majoração da verba honorária
de sucumbência
,
e de ofício,
por ser questão de ordem pública,
reformar parcialmente a sentença e
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (
T
ema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12